Tribunal: TJES
Processo: 5000414-68.2024.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000414-68.2024.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO RODRIGUES DA SILVA e outros (2)

APELADO: ANA MARIA DRUMOND

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, que julgou procedente o pedido de internação compulsória de Marcelo Rodrigues da Silva e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES). O recorrente sustenta a inexistência de pretensão resistida quanto ao mérito da demanda e requer o afastamento da condenação honorária com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de internação compulsória quando inexistente resistência ao mérito do pedido e sendo a intervenção judicial requisito legal indispensável para a efetivação da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais, impondo o pagamento das despesas processuais à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ou resistiu injustificadamente à pretensão deduzida em juízo.

As demandas de saúde não exigem prévio requerimento administrativo, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, depende necessariamente de determinação judicial, o que inviabiliza a satisfação do pleito exclusivamente pela via administrativa.

A ausência de comprovação de negativa administrativa e a inexistência de resistência ao mérito pelo ente público afastam o nexo causal necessário à condenação em honorários sucumbenciais.

O Estado do Espírito Santo limitou-se a suscitar questões processuais em contestação, sem impugnar a necessidade da internação compulsória requerida.

A pronta observância da determinação judicial e a ausência de controvérsia material demonstram que o ente estatal não deu causa ao litígio em termos sucumbenciais.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou entendimento no sentido de que, inexistindo pretensão resistida em ações de internação compulsória, é indevida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da causalidade afasta a condenação em honorários sucumbenciais quando o ente público não oferece resistência ao mérito da ação de internação compulsória.

A internação compulsória prevista no art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001 exige prévia determinação judicial, circunstância que impede a caracterização de omissão administrativa apta a justificar a condenação sucumbencial.

A ausência de negativa administrativa e a limitação da defesa estatal a matérias processuais demonstram inexistir pretensão resistida quanto ao direito material pleiteado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
cuida-se
de
apelação cível
por meio da qual pretende
o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
(Id. 19674916), ver reformada a sentença (Id. 19674912) que, em sede de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, julgou procedente a pretensão autoral para tornar definitiva a internação compulsória do paciente Marcelo Rodrigues da Silva, bem como para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade no montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a inocorrência de pretensão resistida quanto ao mérito da demanda, visto que o ente estatal não se opôs ao fornecimento do tratamento médico em si;
(ii)
a necessidade de aplicação estrita do principio da causalidade, tendo em vista que a internação compulsória prescinde de prévia recusa administrativa por depender, por força de lei, de exclusiva e imperiosa ordem judicial;
(iii)
que o ajuizamento da presente demanda forçosa não decorreu de qualquer omissão voluntária ou ato ilícito imputável à Administração Pública; e
(iv)
o risco de indesejado assoberbamento do Poder Judiciário decorrente da proliferação de demandas motivadas unicamente pelo interesse financeiro na percepção de verbas honorárias de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 19674919), pugnando-se pelo reconhecimento da causalidade em desfavor do recorrente ante a necessidade de judicialização para fruição do direito fundamental à saúde.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelação interposta.

Cinge-se a controvérsia a aferir
a possibilidade de afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, na hipótese de ausência de resistência à pretensão do mérito da internação compulsória.

Pois bem. Quanto aos ônus sucumbenciais, é sabido que o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Sobre o tema, é clara a lição de Cândido Rangel Dinamarco (In Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633):

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade: deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão”

Neste particular, convém ratificar que as demandas de saúde prescindem de prévio requerimento administrativo, pois tal exigência afrontaria diretamente o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou da unicidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, como garantia fundamental.

Todavia, daí não se conclui que o ente federado será, sempre, condenado ao pagamento das despesas processuais. Não havendo comprovação de negativa do tratamento e inexistindo resistência em efetivar o pleito autoral, é induvidoso que não pode o Estado ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, porquanto não deu causa à propositura da demanda.

Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, a ausência de resistência do ente público à pretensão inicial, quando o provimento jurisdicional opera como condição indispensável para a efetivação do direito pleiteado, afasta a imposição de honorários advocatícios, elidindo a aplicação automática do princípio da sucumbência.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. RECURSO PROVIDO.
III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais.
No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito.
A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (TJES – Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.02.2025)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DIREITO À SAÚDE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA
– RECURSO PROVIDO.

(...) 3. Com relação ao pleito de exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, tem-se que, como cediço, o princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, deve ser norteado pelo princípio da causalidade, de modo que apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.
Posta esta premissa, verifica-se que, in casu, não houve comprovação – ou mesmo alegação – de prévio requerimento administrativo e negativa.

Ademais, o ora apelante, citado, apresentou contestação por meio da qual não se opôs à procedência do pedido, tendo se limitado a oferecer defesas processuais (arguição de incompetência do juízo).
4. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação do ESTADO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

(TJES, 3ª Câmara Cível, Ap e RN nº 0036546-22.2019.8.08.0024, Relator: Desembargador CARLOS SIMOES FONSECA, julgado em 23/02/2025).

Como se depreende, a conclusão externada no precedente acima baseia-se na interpretação do artigo 6º, inciso III, da Lei nº 10.216/2001, o qual preconiza que a modalidade compulsória é aquela
necessariamente determinada pela Justiça
, tornando inviável o atendimento do pleito por via meramente administrativa. Desse modo, a propositura da demanda não decorre de uma recusa voluntária ou omissão ilícita da Fazenda Pública, mas sim de uma imposição legal para a consecução do próprio ato, o que afasta o nexo causal necessário para a fixação da verba honorária.

No caso, observa-se que o Estado do Espírito Santo, ao apresentar sua peça contestatória em primeira instância, declarou expressamente que não oferecia oposição ao mérito do pleito de internação compulsória do paciente Marcelo Rodrigues da Silva. O apelante limitou-se a formular defesas de índole estritamente processual, aduzindo preliminar de incompetência jurisdicional com vistas a discutir o rito aplicável,
sem estabelecer qualquer resistência ou litígio quanto à necessidade da providência médica protetiva.

Outrossim, verifica-se que
não houve nos autos demonstração — ou sequer alegação — de prévio requerimento administrativo que tenha culminado em negativa formal por parte da máquina pública
,

restando evidenciado que a provocação do Poder Judiciário deu-se unicamente em razão da natureza especial do provimento pretendido.

Ademais, a jurisprudência desta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que a celeridade no cumprimento da determinação liminar aliada à
falta de impugnação ao mérito
demonstram que o ente público não deu causa ao litígio em termos sucumbenciais, restando indevida a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que a indispensabilidade da intervenção judicial decorre de expressa exigência legal e não de pretensão resistida do apelante.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença de primeiro grau, tão somente para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)